Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-97.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MENOR. COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
2. Comprovada a alteração nas necessidades do menor, pois fixada a pensão há mais de 8 (oito) anos, quando ele ainda contava com 4 (quatro) anos de idade, aliado à mudança na situação financeira do genitor, que voltou a trabalhar com vínculo empregatício, impõe-se adequar a verba alimentar às peculiaridades do caso concreto.
3. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos do genitor mostra-se proporcional às necessidades da criança e à capacidade contribuitiva do Réu, considerando a existência de outros dois filhos que também dependem dele.
4. Apelações do Autor e do Réu conhecidas e não providas.